Tribunal: TJDFT
Processo: 0727335-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727335-20.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JOSENILDO FERREIRA MOTA 03357209438 D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Itaucard S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (ID 13197006, págs. 9-11) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Josenildo Ferreira Mota, deferiu a liminar pleiteada pelo ora Agravante, mas proibiu a remoção do bem para outra unidade da federação até o esgotamento do prazo para purgação da mora. O pedido de antecipação de tutela recursal restou indeferido por esta Relatoria (ID 13272886). Em consulta aos autos principais (processo 0733144-85.2019.8.07.0001), verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença, para homologar a desistência da ação e declarar extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VIII, do CPC/15 (ID 52504971 dos autos originários), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inc. III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator